Tribunal: TCU
Processo: 011.979/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Motivo: Omissão no dever de prestar contas do Convênio no 656831/2009, firmado entre a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Bom Jesus/TO e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Delma da Fonseca Milhomem, Prefeita (gestões 2005-2008 e 2009-2012) e corresponsabilidade do Sr. José Luciano Azevedo Carlos, Prefeito (gestão 2013-2016), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Ponte Alta do Bom Jesus-TO, em virtude do Convênio 656831/2009 (Siafi 655045), que teve por objeto construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. excluir da relação processual a empresa MM Engenharia Ltda.; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Delma da Fonseca Milhomem, com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n.o 8.443/1992 c/c os arts. 1.o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.3. julgar irregulares as contas do Senhor José Luciano Azevedo Carlos, com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único da Lei n.o 8.443/1992, c/c os arts. 1.o, inciso I, 209, inciso II, 210, § 2.o do Regimento Interno do TCU, aplicando-lhe multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 58, inciso I, da Lei n.o 8.443/1992, fixando o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprove, perante este Tribunal, o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, em conjunto com o Município de Ponte Alta do Bom Jesus/TO, proceda à negociação junto à empresa MM Engenharia Ltda. para que ela efetue a reparação dos defeitos e o refazimento dos serviços irregulares que foram identificados ainda em 2012 nas obras de construção da escola objeto do convênio no 656831/2009, previamente à celebração de novo ajuste com vistas à conclusão dos serviços; 9.6. recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que, em coordenação com a Advocacia-Geral da União, avalie a priorização da celebração de novo ajuste com a finalidade de concluir as obras da escola parcialmente executada no âmbito do Convênio n.o 656831/2009, no município de Ponte Alta do Bom Jesus/TO, que permanece inacabada, tendo, por fundamentos, o disposto no art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 21 da Lei n.o 14.116/2020 (LDO relativa a 2021), bem como a orientação geral contida no subitem 9.1.6 do Acórdão 2180/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas; 9.7. autorizar, com fulcro no art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, a SecexTCE a monitorar a determinação e recomendação acima; e 9.8. arquivar, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, o presente processo.